Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FLORESBELA PEREIRA LEITE, FLORESMARES ALBERTO DE ALEXANDRIA, FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES, FLORINA CASTRO DE ALMEIDA FARIAS, FLORINDA BATISTA DA SILVA ALVES, FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FLORIPES MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, FLORIPES ROSA DA SILVA, FLORIS NERES DE SANTANA, FLORIPE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento definitivo do REsp n° 1301935-DF, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo n° 2009.01.1.134432-0, intimem-se os Embargantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora